Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0706750-34.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Determino a retirada destes autos da pauta virtual (19a sessão) e, nos termos do artigo 97, inciso I, do RITJDFT, sejam incluídos em mesa na próxima pauta presencial do dia 26-junho-2025, tendo em vista que este Relator estará em gozo de férias no próximo mês de julho. Cumpra-se. Int. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator